Tribunal: TJDFT
Processo: 0738112-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738112-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TANIA FONSECA DE BERREDO GUIMARAES RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. SENTENÇA. MOTIVAÇÃO. ATENDIDA. PERÍCIA TÉCNICA. DEFICIENTE. TABELA NEAD/ABEMID. CABÍVEL. PROVA REGULAR. DESNECESSIDADE DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Conforme entendimento sumulado do STJ n.° 608, inaplicável o CDC aos contratos de saúde oferecidos por planos de autogestão. 2. Cabe exclusivamente ao juiz analisar e valorar o resultado da perícia, assim como todos os outros meios de prova, para considerá-lo, ou não, quando de seu julgamento, expondo os fundamentos pelos quais, eventualmente, deixou de considerar as conclusões obtidas no laudo pericial, ao teor dos artigos 371, 375 e 479 do CPC. 3. Não cabe à parte impor ao perito, que é o profissional que detém o conhecimento técnico, a metodologia a ser utilizada na perícia. 4. À vista de laudo pericial conclusivo pela ausência de requisitos a ensejar internação domiciliar, home care, tem-se com inexistente ilícito apto a ensejar compensação por dano moral. 5. Honorários advocatícios majorados em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11°, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, caput, e 35-F, ambos da Lei 9.656/98, ao não observar a obrigatoriedade e os critérios de obtenção do home care na ausência de regulação contratual e por permitir indevida ingerência da recorrida no tratamento da recorrente. Aduz que não é dado a operadora do plano de saúde o direito de interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, cabendo somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade; b) artigos 371, 473, inciso II, e 479, todos do Código de Processo Civil, ao se pautar em perícia carente de critérios técnicos e/científicos (Tabelas NEAD e ABEMID), bem como por não observar os demais elementos constantes nos autos que demonstram a necessidade do home care. Ressalta que as Tabelas NEAD e ABEMID não são critérios válidos para o afastar ou suspender o home care da Recorrente, porquanto o critério correto para sua obtenção advém do juízo do médico assistente que lhe acompanhava; c) artigos 186, 421, 422, 423 e 927, todos do Código Civil, ao afastar a ilicitude da conduta da parte recorrida e respectiva caracterização dos danos morais, uma vez que não avaliou corretamente as conclusões adotadas na perícia judicial, bem como o fato dela se valer de critério carente de valor técnico e/ou científico; d) artigos 12, 13, ambos da Lei 7.489/86, 10, inciso II, e 11, inciso III, alínea “d”, ambos do Decreto 94.406/87, ao entender que o tratamento inerente à oxigênioterapia é passível de ser assumido por cuidador não habilitado ou pelos familiares da recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 10, caput, 35-F, ambos da Lei 9.656/98, 371, 473, inciso II, 479, todos do Código de Processo Civil, 186, 421, 422, 423, 927, todos do Código Civil, 12, 13, ambos da Lei 7.489/86, 10, inciso II, e 11, inciso III, alínea “d”, ambos do Decreto 94.406/87. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028